Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702304-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA FONSECA DE ANDRADE AGRAVADO: MANUELA DE SOUZA ANDRADE DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em execução de título executivo extrajudicial, segundo a qual foi indeferido o pedido da devedora de concessão de prazo para oposição de embargos à execução. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão de antecipação da tutela recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado. Sustentou a agravante que a juntada do mandado de citação ocorreu em 01/08/2025, de modo que o início do prazo deveria se dar em 04/08/2025, com termo final em 25/08/2025. Segundo o Enunciado 13 do FONAJE, “os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso”. No caso, a citação ocorreu em 14/07/2025, momento a partir do qual iniciou o prazo para a apresentação de embargos à execução. Por conseguinte, indefiro o pedido de efeito suspensivo à decisão impugnada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006